Tribunal: TCU
Processo: 029.070/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão da insuficiência dos documentos apresentados a título de prestação de contas do convênio firmado para apoiar o projeto Manutenção do Circuito Universitário de Cultura e Arte  Cuca 2006".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de recurso de reconsideração interposto conjuntamente pela União Nacional dos Estudantes e por Rovilson Sanches Portela em face do Acórdão 9105/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes e a Secretaria Especial de Cultura acerca desta deliberação.